Tribunal: TJMT
Processo: 0018771-19.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018771-19.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 888.268.481-49 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL (PREPARO). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade dos embargados em relação aos crimes de calúnia e difamação majoradas, julgando prejudicados os recursos de apelação por eles interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao declarar a extinção da punibilidade antes de analisar a admissibilidade recursal (recolhimento do preparo); e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto aos limites da atuação de ofício do Tribunal e à vedação da
reformatio in pejus
indireta contra a sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, o que não ocorre na espécie, visto que o acórdão apresenta fundamentação lógica e coerente.

4. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, sobrepondo-se a questões procedimentais como o preparo recursal.

5. Não há omissão quando o julgador enfrenta detalhadamente a matéria (dosimetria da pena), demonstrando a ocorrência de ilegalidades flagrantes e
bis in idem
que autorizam a retificação das penas de ofício pelo Tribunal.

6. A atuação de ofício para sanar ilegalidade manifesta na dosimetria não configura
reformatio in pejus
contra a sociedade, mas sim controle de legalidade das decisões de primeira instância, atividade inerente à função jurisdicional do Tribunal
ad quem
, conforme autorizado pelo art. 654, § 2o, do CPP.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à modificação do entendimento do órgão julgador por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, precede e prejudica a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, inclusive o preparo em ações penais privadas. 2. O Tribunal tem o poder-dever de sanar ilegalidades flagrantes na dosimetria da pena de ofício, ainda que o recurso seja inadmissível, prevalecendo o interesse na aplicação da pena justa sobre exigências formais de admissibilidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107, IV; CPP, arts. 61, 580, 619 e 654, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgR ARE 940489 ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.04.2016; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.08.2016,
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

EMBARGADO: LAERTE LANNES DA COSTA

EMBARGADO: DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0018771-19.2020.8.11.0042, que, por unanimidade,
declarou extinta a punibilidade

dos então apelantes, ora embargados,
LAERTE LANNES DA COSTA
e
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
em relação aos crimes de
calúnia majorada e difamação majorada
, reconhecendo de ofício a
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal.

Para tanto, este Colegiado identificou ilegalidades manifestas na dosimetria das penas aplicadas na sentença condenatória, procedendo à retificação das reprimendas e constatando que, entre o recebimento da queixa-crime em 26 de abril de 2022 e a publicação da sentença em 09 de julho de 2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de três anos aplicável às penas redimensionadas, que restaram inferiores a um ano de detenção. Em consequência, os recursos de apelação interpostos pelos querelados foram julgados prejudicados.

Nas razões recursais disponíveis no ID 359505394,
o

embargante

sustenta a ocorrência de
contradição
no acórdão embargado
, pois o julgado, ao mesmo tempo em que reconheceu a ausência de preparo recursal por parte dos apelantes, avançou ao mérito para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, sem antes resolver a questão da admissibilidade recursal.

Segundo o recorrente,
“como pode o Tribunal ignorar um requisito de admissibilidade do recurso, que poderia levar ao seu não conhecimento, para, em seu lugar, conceder de ofício um benefício de mérito aos recorrentes?”
Argumenta que
“a análise da admissibilidade do recurso é, por natureza, um passo anterior e prejudicial a qualquer exame de mérito”
e que, se os recursos sequer pudessem ser conhecidos por deserção, a sentença condenatória transitaria em julgado com as penas originalmente fixadas, não havendo que se falar em prescrição.

Em outra vertente,
o embargante aduz que o aresto padece de
omissão
, notadamente quanto à análise dos limites da própria atuação de ofício e suas consequências e à vedação à
reformatio in pejus
indireta contra a sociedade. Sustenta que o Tribunal foi omisso ao não ponderar se sua intervenção, não provocada pela acusação, era cabível quando resultaria em prejuízo à Justiça e na impunidade dos réus.

Outrossim, alega que o acórdão não diferenciou o que seria um erro material ou ilegalidade flagrante, que autorizaria a atuação de ofício, de uma mera divergência de critério na aplicação da pena, e que a escolha do juiz sentenciante em valorar as circunstâncias do crime na primeira fase, embora tecnicamente discutível, foi fundamentada na gravidade da conduta.

Argumenta que o acórdão não analisou se essa escolha se qualificava como teratologia que justificasse intervenção de ofício com consequências tão drásticas, ou se era apenas questão de critério que só poderia ser revista por provocação das partes.

Com lastro nessas assertivas, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar a contradição e omissão apontadas, reconhecendo que a análise da admissibilidade recursal precede a análise de qualquer matéria de mérito, e, como consequência, que seja modificado o acórdão para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do feito com a intimação dos embargados para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e consequente trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em contrarrazões disponíveis no ID 360205870, o embargado
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
rechaça a pretensão do recorrente e requer seja negado provimento aos aclaratórios, argumentando que a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a todas as outras questões, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Em arremate, o recorrido pontua que é beneficiário da Justiça Gratuita e que tem seus interesses patrocinados por advogado dativo, nomeado para lhe defender, justamente em virtude de sua hipossuficiência econômica, de modo que seria incabível, no que lhe refere, a exigência do preparo como pressuposto de admissibilidade recursal.

Já nas contrarrazões acostadas no ID 361203860, o embargado
LAERTE LANNES DA COSTA
também refuta as teses do embargante e postula a rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a análise da prescrição, enquanto matéria de ordem pública, precede o exame de qualquer outra questão processual, inclusive eventual ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, como o preparo, de modo que, ao perceber a perda do direito de punir do Estado e a extinção da punibilidade dos réus, não poderia o Tribunal deixar de pronunciá-las, sob pena de violar dever de ofício.

Por fim, o recorrido pleiteia a aplicação de multa ao embargante, alegando que o presente recurso seria manifestamente protelatório e configuraria litigância de má-fé.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos aclaratórios manejados pela defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em dois vícios passíveis de aclaramento, quais sejam,
contradição
e
omissão
, nos termos já relatados.

O embargante sustenta existir
contradição
no acórdão porque este Colegiado teria reconhecido a ausência de preparo recursal por parte dos apelantes e, ainda assim, avançado ao mérito para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, sem antes resolver a questão da admissibilidade recursal. Argumenta que a análise da admissibilidade do recurso seria passo anterior e prejudicial a qualquer exame de mérito e que, se os recursos sequer pudessem ser conhecidos por deserção, a sentença condenatória transitaria em julgado com as penas originalmente fixadas.

A
alegação
não
prospera
. Não há contradição no acórdão embargado, mas sim uma compreensão equivocada por parte do embargante acerca da natureza jurídica da prescrição e dos limites da atuação jurisdicional de ofício em matéria de ordem pública.

O art. 619 do CPP estabelece que cabem embargos de declaração para eliminar contradição. A contradição que autoriza a oposição deste recurso, contudo, é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si no corpo da decisão. Não se trata de contradição entre a decisão e o entendimento da parte, nem de contradição entre a decisão e o que a parte considera ser o procedimento correto.

No caso concreto,
o acórdão embargado não contém proposições contraditórias
. Ao contrário, apresenta raciocínio lógico e coerente, estruturado em premissas que se concatenam de forma harmônica.

O acórdão reconheceu, de proêmio, a existência de certidão nos autos atestando que os recorrentes deixaram de realizar o preparo recursal quando da interposição dos apelos. Registrou, textualmente, que
“seria de rigor a intimação dos advogados para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos moldes do art. 806, §2.o, do CPP e art. 73, §3.o, e art. 77, ambos do Regimento Interno do TJMT”
. Até este ponto, o acórdão apenas descreveu o estado processual dos autos e o procedimento que, em tese, deveria ser adotado.

Contudo, na sequência, o acórdão identificou
questão prejudicial de mérito passível de reconhecimento
ex officio
, consistente na
extinção da punibilidade dos agentes
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Esta constatação
não contradiz a anterior, mas sim a supera
, por força de imperativo legal de ordem pública que se sobrepõe a questões meramente procedimentais.

A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui causa extintiva da punibilidade expressamente prevista no
art. 107, IV, do Código Penal
. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual e grau de jurisdição, conforme determina o
art. 61 do Código de Processo Penal
, que dispõe de forma imperativa:
“Em
qualquer fase
do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade,
deverá
declará-lo
de ofício
”
.

A redação do dispositivo não deixa margem a dúvidas: o reconhecimento da extinção da punibilidade não é faculdade do julgador, mas
dever funcional que se impõe independentemente de provocação das partes
e independentemente do estágio processual em que se encontre o feito.

Logo, a extinção da punibilidade pela prescrição
independe de qualquer requisito processual ou de admissibilidade
, justamente por constituir matéria de ordem pública que
se sobrepõe a questões procedimentais
.

Tratando-se de matéria de ordem pública que pode (e deve) ser reconhecida inclusive de ofício,
sequer haveria necessidade de provocação da parte
. Portanto, a declaração da perda do poder punitivo estatal
não exigia prévio conhecimento ou admissibilidade dos recursos de apelação interpostos pelos réus
, máxime quando a questão prejudicial era
aferível de plano e
primo ictu oculi
, conforme se deu
in casu
.

A lógica subjacente a este entendimento é cristalina: se o Estado perdeu o direito de punir em decorrência do transcurso do prazo prescricional,
não há mais interesse jurídico na análise de questões processuais ou de mérito relacionadas à condenação
.

A prescrição extingue a própria pretensão punitiva estatal, tornando
inócua qualquer discussão sobre a regularidade do processo ou sobre a procedência da acusação
. Trata-se de aplicação do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, que vedam a prática de atos processuais desprovidos de utilidade.

Em outras palavras,
não haveria sentido em intimar os apelantes para recolhimento do preparo
, se restou verificado que, na prática, a punibilidade seria extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

Antes
de verificar se o recurso do réu é “admissível” (preparo, tempestividade, etc.),
o juiz deve verificar se ainda existe o objeto da punição
. Se a pretensão punitiva prescreveu, o Estado perdeu o direito de punir.

Deste modo, se o recurso não for conhecido, por falta de preparo, mas o crime já estiver prescrito, o juiz ou tribunal deve, obrigatoriamente, reconhecer a prescrição e extinguir a punibilidade, pois a
prescrição é matéria de ordem pública e precede a análise de qualquer pressuposto de admissibilidade recursal
, inclusive a deserção.

Sendo assim, mesmo que as apelações dos embargados estivessem desertas,
se o magistrado percebe que o crime prescreveu, é defeso que mantenha uma condenação ilegal, por questões de regularidade processual, como admissibilidade recursal
. É dizer, a análise do preparo e da deserção recursal não precede o exame da própria punibilidade do agente, ao contrário do que sugere o embargante.

Nesse mesmo sentido orienta a jurisprudência pátria:

“1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que ‘
consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se instaurou
no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito
impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da causa penal,
por não mais subsistir o próprio objeto da persecutio criminis in judicio’
(...)”.
(STF - AgR ARE: 940489 ES - ESPÍRITO SANTO 0002714-02.2013.8.08 .0026, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/04/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-092 09-05-2016).

“1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal.”
(TJ-ES - APR: 00001189220158080020, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Com a devida vênia, ao insistir que eventual deserção deveria se sobrepor às demais questões e anteceder o exame da prescrição e da subsistência da pretensão punitiva, o embargante confunde o rito civil com o rigor do
favor rei
que norteia a hermenêutica e a atuação do órgão julgador nos procedimentos criminais. No Direito Penal, a liberdade e a legalidade (ou não) da pena imposta são prioritárias sobre o recolhimento de custas.

O exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso (como o preparo nas ações penais privadas) fica
prejudicado quando se constata, de plano, a ocorrência da prescrição
. A jurisdição criminal se exaure com a perda do direito de punir.
Seria um contrassenso jurídico declarar um recurso deserto para manter uma pena que o Estado já não tem mais o direito de aplicar
.

Portanto,
não há contradição
entre reconhecer a ausência de preparo recursal e, ainda assim, avançar ao reconhecimento da prescrição
. O que existe é uma hierarquia lógica e jurídica entre as questões: a prescrição, por ser matéria de ordem pública de reconhecimento obrigatório, prevalece sobre questões de admissibilidade recursal. O acórdão não ignorou a questão do preparo, mas sim a considerou superada pela constatação de causa extintiva da punibilidade de reconhecimento cogente.

A alegação do embargante de que
“a análise da admissibilidade do recurso é, por natureza, um passo anterior e prejudicial a qualquer exame de mérito”
revela incompreensão acerca da natureza da prescrição.
O reconhecimento da prescrição
não
constitui exame de mérito do recurso
, mas sim declaração de extinção da punibilidade, que torna prejudicado o exame recursal meritório. O acórdão não examinou o mérito das apelações para “beneficiar” os recorrentes; ao contrário, declarou extinta a punibilidade e, em consequência, julgou prejudicados os recursos, precisamente porque a extinção da punibilidade torna inócua qualquer análise recursal.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, explicando detalhadamente as razões pelas quais a prescrição foi reconhecida de ofício e os recursos foram julgados prejudicados.

Mesmo que assim não fosse, o enfrentamento da questão do preparo e da admissibilidade recursal, enquanto matérias precedentes à prescrição e à extinção da punibilidade, conforme pretende o embargante,
sequer teria o condão de alterar o resultado prático final
.

Isto porque, embora a sentença tenha condenado ambos os réus, outrora apelantes, ora embargados, no pagamento das
custas processuais
, a defesa do recorrido
DEVAIR
esclareceu em contrarrazões que este é
beneficiário da Justiça Gratuita e tem seus interesses patrocinados por advogado dativo
, o que significa dizer que seria
isento do recolhimento de preparo
, por força do art. 806,
caput
, c/c art. 32, ambos do CPP e art. 73, §1.o, do RITJMT, art. 98 do CPC e art. 5.o, LXXIV, da CF.

Nessa conjuntura, ainda que o embargado
LAERTE
(defendido por advogado constituído) deixasse de atender eventual intimação para recolhimento do preparo em dobro e sua apelação fosse considerada deserta, as providências retificadoras adotadas em favor do acusado
DEVAIR
(beneficiário da Justiça Gratuita) inexoravelmente seriam
estendidas
ao corréu
LAERTE
, tendo em vista a coincidência e identidade de fundamentos inidôneos e ilegais utilizados para a dosimetria das penas de
ambos os réus
, conforme preconiza o
art. 580 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
.

Logo, ainda que se entendesse necessária a análise prévia da admissibilidade dos apelos, não haveria o que se falar em deserção recursal como subterfúgio oblíquo para a perpetuação de pena ilegalmente aplicada ou para o trânsito em julgado de condenação por crimes prescritos.

Em outra vertente, embargante aponta suposta
omissão
do acórdão
, alegando que este teria deixado de analisar a vedação à
reformatio in pejus
indireta contra a sociedade e a natureza do erro na dosimetria. Sustenta que o Tribunal foi
omisso
ao não ponderar se sua intervenção, não provocada pela acusação, era cabível quando resultaria em prejuízo à Justiça e na impunidade dos réus, e que o acórdão não diferenciou o que seria erro material ou ilegalidade flagrante de mera divergência de critério na aplicação da pena.

A respeito do tema, esclareça-se que não se configura omissão, passível de aclaramento por embargos de declaração, quando o julgador deixa de examinar argumentos que considera irrelevantes ou impertinentes para o deslinde da controvérsia, não estando o juiz obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, contanto que fundamente sua decisão de maneira adequada e casuística, permitindo a compreensão dos motivos que o levaram à determinada conclusão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica neste sentido, reconhecendo que não há omissão quando a decisão, embora não examine especificamente todos os argumentos das partes, apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, exatamente como ocorreu na espécie.

No caso concreto, o acórdão embargado
enfrentou de forma detalhada e aprofundada a questão da dosimetria das penas aplicadas na sentença condenatória
. Dedicou extensos parágrafos à análise minuciosa de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que foram valoradas negativamente pelo juízo sentenciante,
demonstrando de forma técnica e fundamentada as ilegalidades identificadas
.

Quanto à
culpabilidade
, o acórdão explicou que
“A CULPABILIDADE, enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo e não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa”
.

Citou expressamente o Enunciado n.o 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, o acórdão demonstrou que foram depreciadas na sentença porque
“revelam desrespeito à honra alheia e à ética jornalística”
, mas que
“o desrespeito à honra alheia constitui elementar do delito de calúnia, tratando-se inclusive do bem jurídico tutelado pela norma penal, ao passo que, quanto ao 'desrespeito à ética jornalística', o caderno processual não reúne elementos concretos e suficientes, que permitam afirmar que o episódio pontual narrado na queixa-crime traduza a conduta social do apelante no âmbito do trabalho ou resuma a sua personalidade profissional como um todo”
.

No que toca às
consequências
, o acórdão explicou que foram consideradas graves pelo juízo
a quo
porque o crime causou
“abalo à imagem e honra do querelante e de sua família”
, mas que
“novamente, o abalo à honra e à imagem já constituem desdobramentos ínsitos ao delito de calúnia, não podendo sopesar em desfavor do réu na fixação da sanção básica, sob pena de bis in idem”
.

Em relação aos
motivos
, a decisão colegiada explicitou que, ao avaliá-los como
“reprováveis”
porque decorreram da vontade de
“atingir a honra”
, o sentenciante novamente incorreu em
bis in idem
, pois o intento de ofender a honra alheia é elementar do tipo penal.

Quanto às
circunstâncias
, o acórdão demonstrou que a veiculação da calúnia em programa de televisão, atingindo grande número de pessoas, confunde-se com a majorante do artigo 141, inciso III, do Código Penal, que deve surtir efeitos na terceira etapa do cálculo dosimétrico, e não na primeira fase, máxime porque se trata de uma única causa de aumento e não de pluralidade de majorantes, em que as remanescentes poderiam ser migradas para outras fases dosimétricas conforme a discricionariedade do magistrado.

Portanto, o acórdão não apenas identificou as ilegalidades na dosimetria, mas
explicou detalhadamente, com fundamentação técnica e jurídica, por que cada uma das circunstâncias judiciais foi indevidamente valorada
. Demonstrou que houve
bis in idem
, ou seja, dupla valoração de elementos já considerados pelo tipo penal, e que houve violação ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, com transposição indevida de causa de aumento da terceira para a primeira fase da dosimetria.

A
caracterização dessas ilegalidades como “flagrantes” e “teratológicas” não constitui mera divergência de critério
, mas sim constatação objetiva de vícios que comprometem a legalidade da dosimetria.

O
bis in idem
na aplicação da pena é vedado expressamente pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, constituindo ilegalidade manifesta que autoriza e impõe a correção de ofício pelo Tribunal. Da mesma forma, a violação ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, com aplicação da única causa de aumento na fase dosimétrica inadequada, constitui atecnia que compromete a legalidade da individualização da pena.

Quanto à alegada omissão sobre a vedação à
reformatio in pejus
indireta contra a sociedade,
o argumento
não
se sustenta
. O instituto da
reformatio in pejus
veda o agravamento da situação do réu recorrente quando inexiste recurso da acusação. Não se aplica, contudo, à correção de ilegalidades manifestas que beneficiam o réu.

O acórdão embargado não agravou a situação de ninguém. A atuação de ofício do Tribunal para sanar ilegalidades flagrantes na aplicação da pena não configura
reformatio in pejus
, mas sim exercício regular da função jurisdicional de garantir a legalidade das decisões.

Com efeito,
a Câmara julgadora não agiu ao próprio alvedrio, tampouco atuou com vistas a “favorecer” os réus em detrimento da parte acusadora
. Pelo contrário, diante de ilegalidades flagrantes, o órgão fracionário limitou-se a
sanear as ilicitudes patentes
, providência tomada em estrita observância ao
controle de legalidade das decisões judiciais
, atividade inerente à própria função jurisdicional.

A propósito, o Código de Processo Penal, em seu
art. 654, §2.o
, estabelece expressamente que
“Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
.

Como consequência lógica do saneamento de ilegalidades manifestas, o Colegiado readequou a pena ao que determina a lei e, em razão disso, reconheceu que o Estado deixou transcorrer o prazo para exercer seu poder punitivo, com prejuízo da punibilidade dos agentes.

O próprio STJ tem orientação consolidada no sentido de que, mesmo quando um recurso é inadmissível (intempestivo, deserto ou sem prequestionamento), o Tribunal deve conceder a ordem de ofício se constatar ilegalidade flagrante na liberdade de locomoção ou na dosimetria da pena.

O interesse público na aplicação da pena justa e legalmente imposta deve prevalecer sobre a manutenção de reprimenda ilegal, pelo não recolhimento do preparo. Mesmo porque, se, objetivamente falando, não foi lançado fundamento idôneo ou motivação válida para aplicação da pena exacerbada, trata-se de pena nula (art. 93, IX, CF c/c art. 59, CP), inexistindo óbice ou preclusão que impeça a correção de ilegalidade flagrante por parte do Tribunal.

Em suma,
a deserção do recurso voluntário impede o conhecimento do mérito recursal, mas não retira do órgão jurisdicional o poder-dever de sanar nulidades absolutas e ilegalidades flagrantes que cheguem ao seu conhecimento
,
ex vi
do art. 654, § 2o
,
do CPP.

E, uma vez readequada a sanção ao patamar legal, a extinção da punibilidade pela prescrição torna-se imperativo de ordem pública (art. 61, CPP), operando efeitos que fulminam a pretensão punitiva estatal e prejudicam qualquer discussão sobre a admissibilidade ou o mérito dos recursos.

Com tais considerações, não há como acolher a tese do embargante de que o aresto se encontra eivado com máculas de contradição e omissão.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Por fim, o recorrido
LAERTE
formula pedido para que o embargante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 1.026, §2.o, do CPC c/c art. 3.o do CPP, sustentando que o recurso em apreço seria manifestamente protelatório.

No entanto, não é possível extrair dos autos prova plena e incontestável de má-fé por parte do recorrente, a qual, como se sabe, não pode ser presumida, tampouco havendo o que se falar em prejuízo à parte contrária decorrente da oposição dos presentes aclaratórios, particularidades que impedem a condenação pretendida, conforme se exemplifica a partir dos seguintes precedentes:

“Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – (...) – Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

“1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC”
. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator.: Des(a) . GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Indefere-se
, pois, o pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, que declarou extinta a punibilidade dos querelados
DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO
e
LAERTE LANNES DA COSTA
, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026